Tribunal: STF
Processo: AI 853892
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL - GEPDIN. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2010.



    Jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando preservado seu valor nominal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    O Plenário Virtual desta Corte reconheceu a repercussão geral do tema no julgamento do RE 563.965-RG/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmando a jurisprudência desta Casa no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico.



    Agravo regimental conhecido e não provido.